Tribunal: TJDFT
Processo: 0749075-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Embargos de declaração. Consumidor. Processo civil. Omissão e contradição. Ação revisional. Mútuos bancários. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado do bacen. Ausência de desvantagem exagerada. Rediscussão da matéria. Inadequação da via eleita. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados.
III – Razões de decidir
3. O colegiado enfrentou de forma clara e objetiva a tese de abusividade das taxas de juros pactuadas, concluindo pela inexistência de elementos que justificassem a intervenção judicial no contrato firmado entre as partes.
4. A fundamentação adotada examinou os documentos constantes dos autos e aplicou corretamente a jurisprudência consolidada sobre o tema, especialmente no que se refere à livre pactuação das condições contratuais e à ausência de desvantagem exagerada.
5. Desse modo, verifica-se que a embargante não logrou apontar qualquer vício no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado.
6. Se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
IV – Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.